Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS INDESEJADAS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais, em virtude de ligações e mensagens publicitárias excessivas e indesejadas. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, em especial os documentos de ID 32081804, indica a hipossuficiência do réu, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Pedido de reconsideração deferido para conceder ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O recebimento de telefonemas e mensagens de cobrança de dívida pertencente a terceira pessoa, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento do cotidiano de uma sociedade e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial. (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Ademais, não houve comprovação de efetiva perda de tempo útil suficiente para se aplicar a teoria do desvio produtivo. Incabível, portanto, indenização por danos morais. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W